Tribunal: TJSP
Processo: 1108083-94.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1108083-94.2017.8.26.0100
Registro: 2020.0000185553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108083-94.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FUNDAÇÃO CESP - FUNCESP, é apelada JULIA BERNARD RIBEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo
dos autores e ao recurso da ré, negaram provimento. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1108083-94.2017.8.26.0100
VOTO No 36.718
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 44a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
APELANTES: CARLOS ALEXANDRE SANDRO E OUTROS
(autores); FUNDAÇÃO CESP (ré)
APELADA: JULIA BERNARD PINHEIRO (autora)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO ANNA PAULA DIAS DA COSTA
EMENTA:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Pensão por morte.
Companheira que não teria sido designada no plano.
Cabimento. União estável incontroversa. Precedente
do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Juízo
de
improcedência, em relação aos filhos do titular do
plano e de procedência, no âmbito da respectiva
companheira. Apelo dos autores (filhos), provido.
Recurso da ré, desprovido.
VOTO No 36.718
RELATÓRIO
Abordagem de beneficiários (companheira e
filhos de titular de plano), para compor direitos contemplados em plano
de previdência privada, juízo de improcedência, relação aos filhos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1108083-94.2017.8.26.0100
VOTO No 36.718
3
de cujus e de procedência, no âmbito de ex-companheira (fls.
498/506), apelaram as partes.
Ordem de interposição, autores (filhos do titular
do plano) questionam disciplina de sucumbência.
Ré pugna pela improcedência da demanda.
Respostas recursais, a fls. 518/520 e 565/575.
FUNDAMENTAÇÃO
União estável, entre autora e titular do plano,
realidade incontroversa, assim há que reconhecer direitos sucessórios,
aqui dizendo respeito à posição de beneficiária de plano de previdência
privada.
Nessa linha, precedente do Superior Tribunal
de Justiça:
“A
designação
de
agraciado
pelo
participante visa facilitar a comprovação de sua vontade a
respeito de quem deverá receber o benefício previdenciário
suplementar na ocorrência de sua morte; contudo, em caso de
omissão, é possível incluir dependente econômico direto dele no
rol de beneficiários, como quando configurada a união estável.”
(AgInt no AgInt no AREsp no 1.104.667/GO, Terceira Turma, Relator:
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 17.09.18, DJe de 21.09.18, v.
u.).
Quanto à sucumbência, têm razão os autores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1108083-94.2017.8.26.0100
VOTO No 36.718
4
apelantes, não lhes cabendo identificar como vencidos, tendo sido
convocados ao polo ativo apenas para conferência de direitos, em
paralelo àquele reivindicado pela autora, na condição de companheira
do titular do plano.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento a
apelo de autores (filhos do titular do plano), afastando-lhes
disciplina de sucumbência. Ao recurso da ré, nego provimento.
CARLOS RUSSO
Relator